Tribunal: STJ
Processo: 1003191-27.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697993 - SP
(2024/0262582-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO NAZARI
ADVOGADOS
: JOSE MANSSUR - SP028443
GILBERTO HADDAD JABUR - SP129671
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
AGRAVADO
: CHRIST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR FRANCO - SP047461
MÁRCIO GUSTAVO PEREIRA LIMA - SP206823
RENATO PAIXÃO NAKANO - SP379720
INTERES.
: DHS
HOUSE
IMOBILIARIA,
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA EIRELI
ADVOGADA
: SANDRA REGINA SCHIAVINATO - SP095609
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PROVA PERICIAL E
AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, inexistência de
violação aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil e ausência de ofensa ao art. 1.013
do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação de adjudicação compulsória de imóvel
fundada em contrato e recibo, com discussão sobre autenticidade das assinaturas e
pagamento, à luz de laudo pericial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, concluiu pela
autenticidade das assinaturas com base em prova pericial e reconheceu o
pagamento.
4. A Corte de origem manteve a sentença e ratificou seus fundamentos com base no
do RITJSP, rejeitando embargos de declaração por ausência de vícios.
art. 252
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ ou se é
caso de revaloração jurídica do laudo pericial; (ii) saber se há violação aos arts.
1.417 e 1.418 do Código Civil, ante a alegada assinatura falsa no contrato; e (iii)
saber se houve ofensa ao
do Código de Processo Civil, por negativa de
art. 1.013
prestação jurisdicional e fundamentação per relationem.
Documento eletrônico VDA54038699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6abc97bd-cb2b-439d-919d-9323d6642ce1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda revolvimento do acervo fático-probatório para
infirmar a valoração das instâncias ordinárias sobre prova técnica e documental,
hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não há violação aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, pois as instâncias
ordinárias concluíram pela autenticidade da assinatura no documento que lastreia a
adjudicação; a alteração desse entendimento exigiria reexame de provas.
8. Não há ofensa ao
do Código de Processo Civil, porque o acórdão
art. 1.013
enfrentou os pontos necessários, é legítima a fundamentação por remissão e o
julgador não está obrigado a rebater todas as razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão busca
Tese de julgamento:
substituir a valoração das instâncias ordinárias sobre prova técnica e documental.
2. A discussão sobre violação aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil não prospera
quando a autenticidade foi firmada nas instâncias ordinárias, pois a modificação
exige reexame probatório. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o
acórdão enfrenta os pontos necessários e utiliza fundamentação por remissão,
sendo desnecessário rebater todas as razões recursais.”
CC, arts. 1.417, 1.418; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.013
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.934.018/SP;
AREsp n. 2.706.100/DF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54038699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 6abc97bd-cb2b-439d-919d-9323d6642ce1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697993 - SP (2024
/0262582-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO NAZARI
ADVOGADOS
: JOSE MANSSUR - SP028443
GILBERTO HADDAD JABUR - SP129671
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
AGRAVADO
: CHRIST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR FRANCO - SP047461
MÁRCIO GUSTAVO PEREIRA LIMA - SP206823
RENATO PAIXÃO NAKANO - SP379720
INTERES.
: DHS
HOUSE
IMOBILIARIA,
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA EIRELI
ADVOGADA
: SANDRA REGINA SCHIAVINATO - SP095609
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PROVA PERICIAL E
AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, inexistência de
violação aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil e ausência de ofensa ao art. 1.013
do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação de adjudicação compulsória de imóvel fundada
em contrato e recibo, com discussão sobre autenticidade das assinaturas e
pagamento, à luz de laudo pericial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, concluiu pela
autenticidade das assinaturas com base em prova pericial e reconheceu o pagamento.
4. A Corte de origem manteve a sentença e ratificou seus fundamentos com base no
do RITJSP, rejeitando embargos de declaração por ausência de vícios.
art. 252
Documento eletrônico VDA53731497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: f8332834-1299-48aa-9785-670a5d728675

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ ou se é
caso de revaloração jurídica do laudo pericial; (ii) saber se há violação aos arts.
1.417 e 1.418 do Código Civil, ante a alegada assinatura falsa no contrato; e (iii)
saber se houve ofensa ao
do Código de Processo Civil, por negativa de
art. 1.013
prestação jurisdicional e fundamentação per relationem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda revolvimento do acervo fático-probatório para
infirmar a valoração das instâncias ordinárias sobre prova técnica e documental,
hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não há violação aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, pois as instâncias
ordinárias concluíram pela autenticidade da assinatura no documento que lastreia a
adjudicação; a alteração desse entendimento exigiria reexame de provas.
8. Não há ofensa ao
do Código de Processo Civil, porque o acórdão
art. 1.013
enfrentou os pontos necessários, é legítima a fundamentação por remissão e o
julgador não está obrigado a rebater todas as razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão busca
Tese de julgamento:
substituir a valoração das instâncias ordinárias sobre prova técnica e documental. 2.
A discussão sobre violação aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil não prospera
quando a autenticidade foi firmada nas instâncias ordinárias, pois a modificação
exige reexame probatório. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão
enfrenta os pontos necessários e utiliza fundamentação por remissão, sendo
desnecessário rebater todas as razões recursais.”
CC, arts. 1.417, 1.418; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.013
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.934.018/SP;
AREsp n. 2.706.100/DF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO NAZARI contra a
decisão de fls. 768-774, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de violação aos arts. 1.417
e 1.418 do Código Civil, bem como da inexistência de ofensa ao
do
art. 1.013
Código de Processo Civil.
Alega que houve equivocada aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
sustentando tratar-se de revaloração jurídica de prova técnica, e não de reexame de
Documento eletrônico VDA53731497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: f8332834-1299-48aa-9785-670a5d728675

fatos e provas, porque o laudo pericial teria concluído pela falsidade da assinatura no
contrato principal e autenticidade apenas no recibo.
Sustenta violação aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, afirmando que
não é possível adjudicação compulsória fundada em contrato com assinatura falsa.
Afirma ofensa ao
do Código de Processo Civil, por negativa de
art. 1.013
prestação jurisdicional e fundamentação
sem enfrentamento
per relationem
específico das contradições do laudo.
Requer que se conheça e dê provimento ao agravo interno para reformar a
decisão monocrática; subsidiariamente, pugna pela reconsideração para conhecer e
dar provimento ao agravo em recurso especial, a fim de admitir e julgar o recurso
especial; ainda, postula a anulação das decisões das instâncias ordinárias e da
monocrática para correta interpretação da prova pericial e, no mérito, a
improcedência da ação de adjudicação compulsória ou a anulação do processo.
Contraminuta às fls. 791-800.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de adjudicação compulsória de imóvel
em que a autora pleiteou a outorga da escritura definitiva com base em contrato e
recibo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
concluindo pela autenticidade das assinaturas a partir de prova pericial e
reconhecendo o pagamento.
A Corte
manteve a sentença e ratificou seus fundamentos com base
a quo
no
do RITJSP, rejeitando embargos de declaração por ausência de vícios.
art. 252
Documento eletrônico VDA53731497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: f8332834-1299-48aa-9785-670a5d728675

Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
1.417 e 1.418 do Código Civil, por suposta falsidade material no contrato, e ao
do Código de Processo Civil, por não ter sido enfrentada a matéria
art. 1.013
devolvida, além de impugnar a conclusão das instâncias quanto à autenticidade das
assinaturas.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de revaloração jurídica do laudo; aponta violação aos arts. 1.417 e
1.418 do Código Civil, por ser inviável adjudicação compulsória baseada em
contrato com assinatura falsa; e afirma ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.013
Civil, por negativa de prestação jurisdicional e fundamentação insuficiente.
Conforme consta na decisão agravada, a conclusão das instâncias
ordinárias apoiou-se em prova pericial que atestou a autenticidade das assinaturas
nos documentos relevantes, afastando o parecer do assistente técnico, e formou
convicção pela validade do contrato e pelo pagamento. A pretensão de infirmar esse
juízo demanda revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via
especial.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta possibilidade de revaloração do laudo, não há como afastar o óbice
da Súmula n. 7 do STJ, pois o que se pretende é substituir a valoração das instâncias
ordinárias sobre prova técnica e documental, o que pressupõe reexame de fatos e
provas. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.934.018/SP;
AREsp n. 2.706.100/DF.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à apontada
violação aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. A decisão agravada assinalou que
não há ofensa a tais dispositivos, pois a conclusão adotada foi pela autenticidade da
Documento eletrônico VDA53731497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: f8332834-1299-48aa-9785-670a5d728675

assinatura no documento que lastreia a adjudicação, e a modificação desse
entendimento exigiria o revolvimento do conjunto probatório. Nesse contexto,
mantém-se o fundamento aplicado, porquanto a discussão sobre validade do
contrato, nas circunstâncias delineadas, está umbilicalmente ligada à matéria fática,
insuscetível de revisão. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.934.018/SP;
AREsp n. 2.706.100/DF.
Quanto à alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil, o
art. 1.013
decisum agravado registrou que o acórdão enfrentou os pontos necessários, sendo
legítima a fundamentação por remissão, e que o julgador não está obrigado a rebater
todas as razões recursais. A pretensão recursal, na verdade, demanda nova
apreciação do conjunto fático-probatório, o que, além de vedado, afasta a apontada
negativa de prestação jurisdicional.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53731497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: f8332834-1299-48aa-9785-670a5d728675

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.697.993 / SP
Número Registro: 2024/026258-28
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031912720228260564
Sessão Virtual de 03/02/2026 a 09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO NAZARI
ADVOGADOS : JOSE MANSSUR - SP028443
GILBERTO HADDAD JABUR - SP129671
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
AGRAVADO
: CHRIST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : OSMAR FRANCO - SP047461
MÁRCIO GUSTAVO PEREIRA LIMA - SP206823
RENATO PAIXÃO NAKANO - SP379720
INTERES.
: DHS HOUSE IMOBILIARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
ADVOGADA
: SANDRA REGINA SCHIAVINATO - SP095609
ASSUNTO
: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIACOISAS - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE -
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIADIREITO CIVIL - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIACOISAS -
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PEDRO NAZARI
ADVOGADOS : JOSE MANSSUR - SP028443
GILBERTO HADDAD JABUR - SP129671
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
AGRAVADO
: CHRIST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA54034043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 13:15:50
Código de Controle do Documento: 9ef88d06-2ba5-45d0-b8e3-b6696a87648a

ADVOGADOS : OSMAR FRANCO - SP047461
MÁRCIO GUSTAVO PEREIRA LIMA - SP206823
RENATO PAIXÃO NAKANO - SP379720
INTERES.
: DHS HOUSE IMOBILIARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
ADVOGADA
: SANDRA REGINA SCHIAVINATO - SP095609
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026 a 09/02
/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54034043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 13:15:50
Código de Controle do Documento: 9ef88d06-2ba5-45d0-b8e3-b6696a87648a